Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. CONSTRIÇÃO CABÍVEL. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR CRÉDITO E OS BENS OBJETOS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE VIOLADO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO DE MENOR VALOR DEVIDO.
1. Por não ter havido o pagamento voluntário do débito no prazo devido pelo agravante e, por cuidar-se de feito executivo, inexiste efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, escorreito o prosseguimento da execução com a promoção dos atos necessários à satisfação do crédito exequendo.
2. Ao ser verificado que o feito executivo em questão não está sendo conduzido de forma menos gravosa à parte devedora, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), deve ser levantada a constrição incidente no veículo de menor valor, mantendo-se a incidente no outro com vistas a possibilitar a quitação integral da dívida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.